Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-65.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000372-65.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON PODEROSO BANTIM

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA JULGANDO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO OFERECIDA EM FACE DA ILEGALIDADE DO CONTRATO N. 100/2017
,
FIRMADO, SEM LICITAÇÃO, ENTRE A IMPETRANTE E O MUNICÍPIO DE MARAGOJIPE/BA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. DECISÃO IMPUGNADA QUE DESENCADEOU A RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO.

HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SINGULARIDADE E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DENEGADA A SEGURANÇA.

1. Preliminar afastada
.

1.1. Voltando-se a presente impetração contra decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Consistente na procedência da denúncia oferecida em face da Prefeita de Maragojipe, que resultou na rescisão contratual, é inequívoca a competência do Presidente daquela Corte para figurar no polo passivo da lide.

2. Mérito
.

2.1. Ressoa manifesta a inexigibilidade de licitação quando os serviços jurídicos de que necessita o ente público
"não apresentam singularidade porque afetos a ramo do Direito bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstrada a notoriedade dos advogados em relação aos diversos outros, também notórios, e com a mesma especialidade"
(REsp nº 436869-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

3. Segurança denegada. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno julgado prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA n.
8000372-65.2018.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
T
OLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA
e, como Impetrado,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito,
denegar a segurança

e julgar

prejudicado

os embargos de declaração convertidos em agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator